Tribunal: TJMT
Processo: 0003288-59.2018.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO No 0003288-59.2018
AGRAVANTE: BENEDITO SANTOS.
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S. A.
Vistos.
Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e 134-A, § 1o, do RITJMT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Certifique-se, a Secretaria, a tempestividade do recurso aviado.
Às providencias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR